Tribunal: TJDFT
Processo: 0718749-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718749-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A EMBARGADO: ALESSANDRO GODANO EMBARGANTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023 13:28:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator